Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-63.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002364-63.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.822.356/0001-18 (APELANTE), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (APELADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.822.356/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS NÃO CONHECIDOS POR EQUÍVOCO DO SISTEMA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS –
RECURSO PROVIDO.

A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar um recurso se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos, ante o seu caráter integrativo.

Uma vez constatada a tempestividade dos embargos de declaração opostos na origem, os autos devem ser devolvidos à primeira instância para a sua apreciação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002364-63.2016.8.11.0040

APELANTE: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

APELADA:

IVELI SALETE TEDESCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicni
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada por
IVELI SALETE TEDESCO
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando-se a constituição do débito representado no contrato de compra e venda de soja a fixar em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC, e condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id 60514997),
cuja decisão foi objeto de embargos de declaração não conhecidos (Id
60515006).

Inconformada, a apelante alega que
“
No sistema PJE e Apollo, ocorreu um erro, e este deve ser anulado por ser insubsistente. A data de publicação da sentença dos Embargos de Declaração no sistema Apolo ocorreu no dia 08/08/2018 conforme ID 14480954, porém, na publicação do DJE desta data (08/08/2018), não existe nenhuma intimação da sentença proferida, conforme (doc. anexo 02), tendo tal erro ocasionado a Certidão de Intempestividade do ID 27064871, sendo esta, totalmente inócua, devendo ser anulada”.

Esclarece, ainda, que
“Em resumo, no dia 08/08/2018 foi publicada a sentença no Apolo, mas não no DJE, nem tampouco foi intimado o advogado da sentença, como também no DJE do dia 08/08/2018 não consta a publicação da sentença”.

Destaque ser
“Necessário esclarecer que com a publicação correta de intimação da sentença no DJE é no dia 01/10/2018, e na data de 03/10/2018, foi oposto o Recurso de Embargos de Declaração”
(sic)

Com essas ponderações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de
reconhecer o prazo de intimação correto no DJE de 01/01/2018, e, por conseguinte, seja remetido o presente recurso para que o Juízo
a quo
julgue novamente os embargos declaratórios. Alternatividade, caso seja conhecido o recurso de apelação, requer que o direito de sequela da soja endossada para a empresa Amaggi, extinguindo-se o feito com julgamento de mérito (Id 60515007).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a manutenção da intempestividade (Id
60515014
).

O preparo foi recolhido (Id
60515009
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que não conheceu os embargos de declaração manejado no Id 60514999, sob o fundamento de que foram opostos intempestivamente.

Para tanto, aduz a apelante que o recurso foi interposto após a regular publicação da sentença em primeiro grau, não havendo que se falar em intempestividade, eis que protocolado antes do termo final do prazo recursal.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 06/08/2018 e publicada em 08/08/2018. Todavia, constata-se que, por algum erro no sistema (PJe), não houve a publicação do referido
decisum
conforme Id 60515011, sendo disponibilizado no DJE corretamente em 29/09/2018 e publicado na data de 01/10/2018 (Id 60515011).

Por seu turno, os embargos de declaração foram opostos em 03/10/2018 (Id 60514999), portanto, tempestivos os aclaratórios, motivo pelo qual é nula a decisão de Id 60515006 que não conheceu os embargos de declaração, devendo ser devolvido os autos à origem para a devida apreciação.

Importante salientar, ainda, que qualquer que seja a decisão proferida quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, ela passará a fazer parte integrante da decisão embargada, no caso, a r. sentença também apelada. Nesse sentido, a lição de Araken de Assis:

“O julgamento dos embargos de declaração, independentemente do seu teor,
integra-se e agrega-se à natureza da decisão embargada
, substituindo-a na parte modificada (art. 1.008). Essa distinção harmoniza a presença do efeito substitutivo e do efeito modificativo.”
(
in
‘Manual dos recursos’; 8ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 756) – sublinhei.

De rigor, pois, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Por oportuno, mister referir devidamente regradas pelos §§4º e 5º do art. 1.024 do CPC/15
[1]
as consequências para o caso de acolhimento dos embargos e para a sua rejeição, impondo-se considerar as possibilidades de, no caso concreto, reabertura do prazo recursal para complementação ou alteração das razões já apresentadas ou ainda de incidência do Verbete Sumular nº. 579 do STJ
[2]
, hipótese em que, acaso inalterado o julgamento anterior, sequer será necessário ratificar os recursos apresentados, recomendando-se nova remessa dos autos a este Tribunal para, então, analisarem-se os apelos propostos.

Guardadas as particularidades dos casos, colaciono os precedentes proferidos pelos Tribunais pátrios em casos análogos,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE – ERRO CARTORÁRIO NA CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDO
– RECONSIDERAÇÃO. –
Provimento do recurso para cassar a decisão embargada e determinar o prosseguimento do feito.
”
(TJ-RJ – APL: 00605243020158190002, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO NA DECISÃO QUE DECLAROU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO RECONHECIDA.
EMBARGOS ACOLHIDOS. –
O erro na análise da contagem do prazo para oferecimento do recurso de apelação, havido como intempestivo, uma vez demonstrada sua tempestividade, gera o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer a tempestividade, anulando a decisão anterior
– Embargos de declaração acolhidos.”
(TJ-PB 00432272320178150011 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 30/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Apelação não conhecida, por intempestividade – Erro material do v. acórdão quanto ao marco inicial do prazo para interposição do recurso – Certidão errônea do Cartório de origem quanto à data de disponibilização da r. sentença no DJE – Início do prazo em data posterior àquela constante da certidão – Intempestividade inocorrente – Vício sanado
– Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo. (...)”
(TJ-SP – EMBDECCV: 10032430920158260066 SP 1003243-09.2015.8.26.0066, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 02/10/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar nula a decisão de Id 60515006 que não conheceu os embargos de declaração, por considera-los tempestivos, determinando o retorno dos autos à origem para a devida apreciação. Após, a depender da decisão a ser proferida, prossiga o feito, como de direito.

É como voto.

[1]

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

§ 2º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

[2]
Súmula 579-STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020